Tribunal: TJPA
Processo: 0824798-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824798-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR GABRIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DOS INQUERITOS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA ENTRADA DOMICILIAR. REALIZAÇÃO TARDIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega: (i) nulidade da abordagem policial e da entrada no domicílio do paciente; (ii) não realização tempestiva da audiência de custódia; (iii) ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (iv) existência de condições pessoais favoráveis à substituição por medidas cautelares diversas. Pugna pela concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na abordagem policial e na entrada domiciliar; (ii) saber se a audiência de custódia realizada fora do prazo legal acarreta nulidade; (iii) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e se pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e a entrada domiciliar foram legitimadas pela situação de flagrância, diante da tentativa de fuga do paciente e da apreensão de substâncias entorpecentes em sua posse, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP, e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A entrada no domicílio do paciente foi autorizada pela continuidade do estado de flagrância, por se tratar de crime permanente, nos termos do entendimento do c. STJ.

5. A realização da audiência de custódia fora do prazo legal não acarreta nulidade da prisão, sobretudo quando posteriormente substituída por decisão fundamentada de decretação da prisão preventiva.

6. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas e na reiteração delitiva do paciente.

7. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, especialmente o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 282, § 6º, 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 734.273/SC, Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no RHC 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/08/2024; STJ, RHC 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem do
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcelo dos Santos Chucre, em favor do nacional VICTOR GABRIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA, contra ato do d. juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva no dia seguinte, nos autos do processo n° 0822394-88.2025.8.14.0000.

Alega que a prisão está eivada de vícios insanáveis, uma vez que o paciente teria sido abordado sem fundada suspeita, submetido a busca pessoal e, posteriormente, conduzido, mediante violência policial, à sua residência, onde os policiais militares, sem mandado judicial e sem consentimento válido, adentraram no imóvel e localizaram outras porções de entorpecentes.

Sustenta a nulidade em razão da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, e que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva se apoiou, exclusivamente, em argumentos genéricos, ressaltando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que tornaria desnecessária a manutenção da custódia cautelar, possibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP (ID n° 31593545).

Juntou documentos (ID n° 31593546).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 31595426), o impetrado presta informações (ID nº 31618016) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 31954997).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os autos observo que no dia 13/11/2025, por volta das 13h, uma equipe da Polícia Militar realizava ronda na Rua Yamada, bairro do Bengui, quando o paciente, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou evadir-se na motocicleta que conduzia.

Em revista pessoal foram localizadas 39 porções de maconha (114 g), 17 invólucros de cocaína e mais 57 embrulhos da mesma substância (76 g), tudo fracionado e acondicionado de forma típica de comercialização ilícita.

Nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou substâncias entorpecentes.

É pacífico, ainda, que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o flagrante a perdurar no tempo, permitindo a realização de diligências imediatas pela autoridade policial, inclusive a entrada em domicílio sem prévia autorização judicial, desde que presentes elementos objetivos que evidenciem a situação de flagrância, como ocorre nas hipóteses de fuga ao avistar os policiais, denúncias anônimas corroboradas por outros indícios, movimentação típica de tráfico ou odor característico de substâncias ilícitas.

In casu
, as circunstâncias narradas nos autos indicam a ocorrência de flagrante delito apta a justificar a abordagem e a entrada dos agentes estatais no imóvel do paciente, não se tratando de mera intuição subjetiva, mas sim de ações fundadas em elementos concretos e contemporâneos à diligência policial.

Data venia
às alegações defensivas, entendo que não há nulidade a ser reconhecida quanto a busca pessoal ou a entrada domiciliar, pois ambas decorreram da situação de flagrância devidamente evidenciada nos autos, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO . NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO . INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito . 2. Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que havia indícios da prática criminosa, devido à denúncias prévias, tendo assim os policiais se dirigido ao local e, após realização de campana, flagraram um dos acusados "picando" as drogas, logo está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. 3 . Tendo a Corte de origem afirmado que o agravante se dedica à atividades criminosas, com referência à anotações por ato infracional e pelas investigações policiais, incluindo a interceptação telefônica, que demonstram a habitualidade no delito, não merece ser aplicado o redutor do tráfico privilegiado. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734273 SC 2022/0100350-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ademais, filio-me ao entendimento consolidado na jurisprudência de que a realização da audiência de custódia fora do prazo legal configura mera irregularidade. Nesse sentido, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA . NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar. 2. Não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido pela lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada garantindo assim os direitos do preso em flagrante . O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva. 3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria . 4. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foi apreendida expressiva quantidade de drogas. 5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante . Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017;RHC 82.978/MT, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.6 . O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha:RHC 94 .204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018 .8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 194215 PR 2024/0063175-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Quanto ao argumento da ausência de fundamentação por decisões reiteradas e genéricas do juízo
a quo
, vejo que não merece acolhida.

Do ato coator (ID nº 31593548), extraio que a prisão do paciente foi decretada pelas seguintes razões:

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Narram os autos, em síntese, que no dia 13/11/2025, por volta das 13h, uma equipe da Polícia Militar se encontrava em ronda na Rua Yamada, bairro Bengui, Belém-PA, oportunidade em que o investigado, em tese, ao perceber a aproximação policial demonstrou nervosismo e tentou se evadir na motocicleta Honda Pop, placa RWL7D54.

Em seguida, foi realizada a sua revista pessoal, oportunidade em que os Policiais localizaram 39 (trinta e nove) porções de “maconha”, contendo 114g, 17 (dezessete) invólucros de “cocaína”, e 57 (cinquenta e sete) embrulhos da mesma substância, pesando 76g, conforme se depreende no laudo de constatação id. 161183276.

Em razão do estado de flagrância, o investigado foi preso e encaminhado à Delegacia para os procedimentos de estilo.

A conduta do flagranteado pressupõe a mercancia, considerando que ele se encontrava em via pública em posse de considerável quantidade de substância entorpecente.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. (...)

Cinge-se que o flagranteado é contumaz em práticas delitivas, conforme se depreende no id. 161234538, o que demonstra que em liberdade poderá praticar outros ilícitos com a mesma gravidade.

Dessa forma, faz-se necessária a decretação de seu encarceramento ante à necessidade de resguardar a ordem pública, eis que os fatos descritos acima denotam gravidade e risco de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Neste contexto, a prisão cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de se coibir a reiteração delitiva, com base em elementos concretos constantes dos autos. Consta da decisão impugnada que o paciente é contumaz na prática de infrações penais, revelando perfil de habitualidade criminosa, circunstância que, por si só, evidencia a periculosidade do agente e reforça a adequação da medida extrema.

Tais fundamentos justificam a imposição da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, não sendo cabível, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, porquanto insuficientes e inadequadas para a tutela eficaz da ordem pública, conforme estabelece o § 6º do art. 282 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, em caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva, conforme a fuga do distrito da culpa e o descumprimento de obrigações legais. (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.”

(RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Por fim, consoante Súmula de nº 08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 30/01/2026